Tribunal: CARF
Processo: 10480.900467/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2013
CITAÇÃO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE ANTES DA EMISSÃO DO EDITAL. BOA FÉ.
Comprovada que que a alteração do domicílio tributário do sujeito passivo foi efetuada antes da publicação do edital deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação de inconformidade, pois de acordo artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo. .

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900467/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.209 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2013
CITAÇÃO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE ANTES DA EMISSÃO DO EDITAL. BOA FÉ.
Comprovada que que a alteração do domicílio tributário do sujeito passivo foi
efetuada antes da publicação do edital deve ser reconhecida a tempestividade
da manifestação de inconformidade, pois de acordo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/72 “far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito
passivo. .

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão a quo, devendo os autos retornar à 1a Instância para
julgamento da matéria de mérito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.207, de 16 de novembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10480.900465/2016-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto, em síntese, o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as
complementações necessárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900467/2016-25
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 30/06/2013, no valor de R$ 78.145,17, transmitida
através do PER/Dcomp no 38809.28194.200116.1.3.04-0798.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o AR – Aviso de
Recebimento – foi devolvido, conforme comprovante à fl. 9. A ciência ocorreu através
do edital de fl. 10, afixado em 04/05/2016.
Em 29/08/2016, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
12/14, para alegar que não teria sido intimado ou notificado para efetuar pagamento ou
apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de consulta ao
Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de seis processos, nos quais
constava como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no valor de R$ 279.692,91,
referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a compensar
de R$ 216.361,79. O Balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de R$
216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9.
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em 25/08/2016, da ECF
correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria ocorrido a
compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido prejuízo em todos os meses do
exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito creditório.

Em 29 de maio de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) não conheceu da manifestação de inconformidade em face da
intempestividade.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual afirma que,
nos termos do Decreto no 70.235/72, antes de ser realizada a intimação por meio de edital é
imprescindível que tenha sido feita a intimação por via postal ou meio eletrônico. Alega ainda
que, nos termos do artigo 127 do CTN, a intimação deverá ser realizada no domicílio eleito pelo
sujeito passivo. Afirma que o domicílio tributário da Recorrente foi devidamente encaminhado a
Junta Comercial em 26/02/2016 e registrado na Receita Federal em 29/03/2016 o que
configuraria a nulidade da decisão recorrida. Juntou, em fase recursal, documentos que
comprovavam suas alegações.
A turma entendeu que os documentos juntados pela Recorrente não eram
suficientes para decisão quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade. Isso
porque, embora o documento básico de entrada no CNPJ acima reproduzido faça referência à
data de alteração do endereço (26/02/2016) não é possível identificar quando foi formalizada a
referida alteração perante à Receita Federal, bem como se a referida alteração foi aceita e
processada antes da emissão do edital (04/05/2016). Sendo assim, determinou, por meio de
Resolução que o processo fosse baixado em diligência para que a autoridade de origem
confirmasse quando foi protocolado o pedido de alteração de endereço no CNPJ.
Em resposta, a unidade de origem informou que a alteração do domicílio
tributário perante o CNPJ foi efetuada em 30/03/2016.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso voluntário contra
decisão da DRJ de Ribeirão Preto que considerou intempestiva a
manifestação de inconformidade da ora Recorrente.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que não
recebeu intimação pessoal. A decisão recorrida, no entanto, não conheceu
do recurso em face da intempestividade, nos seguintes termos:
No presente caso, o contribuinte alega que não teria sido intimado para efetuar
pagamento ou para apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas
através de consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de
processo em que constava como devedor.
(...)
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal,
disciplina em seu art. 23 (grifei)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo,
seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita
de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, como a ciência não pôde ocorrer por via postal, já que o contribuinte
havia se mudado, conforme o §1o do art. 23 acima transcrito, a intimação foi feita
por edital.
O inc. IV do § 2o determina que se considera feita a intimação quinze dias após
publicado o edital. O edital foi afixado em 04/05/2016, de modo que se considera
feita a intimação em 19/05/2016.
(...)
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 19/05/2016, o prazo
final se encerrou em 20/06/2016.
A Manifestação de inconformidade em tela, só foi apresentada em 29/08/2016 e,
portanto, é intempestiva.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a lide e, por
consequência, não submete a julgamento a matéria questionada, tal como ratifica
o já citado Ato Declaratório Normativo no 15/1996.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que, nos termos do
Decreto no 70.235/72, antes de ser realizada a intimação por meio de
edital é imprescindível que tenha sido feita a intimação por via postal ou
meio eletrônico. Alega ainda que, nos termos do artigo 127 do CTN, a
intimação deverá ser realizada no domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Afirma que o domicílio tributário da Recorrente foi devidamente
encaminhado a Junta Comercial em 26/02/2016 e registrado na Receita
Federal em 29/03/2016 o que configuraria a nulidade da decisão
recorrida.
Conforme exposto, a decisão recorrida entendeu que foi correta a
intimação por edital, uma vez que a referida intimação foi precedida da
intimação postal abaixo reproduzida (fls.9):
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

A Recorrente, todavia, alega que, quando da postagem acima reproduzida
(09/03/2016), já tinha protocolado pedido de alteração de endereço na
Junta Comercial do Estado em 26/02/2016 (fls. 133/134);

Verifica-se ainda que o edital de intimação foi emitido em 02/05/2016 e
afixado em 04/05/2016 (fls. 10):
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

Diante disso, a turma concluiu que não existiam nos autos elementos
suficientes para decisão quanto à tempestividade da manifestação de
inconformidade. Isso porque, embora o documento básico de entrada no
CNPJ acima reproduzido fizesse referência à data de alteração do
endereço (26/02/2016) não era possível identificar quando foi
formalizada a referida alteração perante à Receita Federal, bem como se
a referida alteração foi aceita e processada antes da emissão do edital
(04/05/2016).

Em face do exposto, a turma determinou, por meio da Resolução no
1402-001.421, que o processo fosse baixado em diligência para que a
autoridade de origem confirmasse quando foi protocolado o pedido de
alteração de endereço no CNPJ.
Em resposta às fls. 547 a unidade de origem informou que a alteração do
domicílio tributário perante o CNPJ foi efetuada em 30/03/2016. Confira-
se:

Verifica-se assim, pelo resultado da diligência acima reproduzido, que a
alteração do domicílio tributário do sujeito passivo foi efetuada em
30/03/2016 e, portanto, antes da publicação do edital em 04/05/2016.
Sendo assim, entendo procedentes as alegações da Recorrente. Isso
porque o artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a
intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo. .
Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela conste o
endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo
É verdade que a alteração no CNPJ foi concluída depois emissão do por
AR 09/03/2016. No entanto, tendo o contribuinte comprovado que já
teria feito a requisição de alteração do seu domicílio tributário antes da
emissão do AR (26/02/2016) entendo que está demonstrada a boa-fé do
contribuinte. Esse é o entendimento que vem sido adotado pelo CARF
em situações semelhantes à dos autos conforme se verifica pelas ementas
abaixo transcritas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração> 01/03/2004 a 31/12/2007
TERMO
INICIAL
DE
INTIMAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
DÚVIDA
GERADA EM RAZÃO DE PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE
FISCAL
QUE
EFETUOU
O
LANÇAMENTO.
CONFUSÃO.
INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
Demonstrado que o contribuinte incorreu em erro quanto à contagem do termo
inicial para protocolo de impugnação em razão de ato exarado da autoridade
lançadora competente para sua intimação, há de ser considerado por tempestiva a
impugnação ofertada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do dia
pelo qual o ato transpareceu que fosse o de início. Incorrendo o contribuinte em
erro gerado pela administração pública, não pode o administrado ser punido por
fato do qual não deu causa, sob pena de ferimento ao princípio da segurança
jurídica e da proteção à confiança. (acórdão 2403002.808)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE INTIMAÇÃO
CONSTANTE
DOS
AUTOS.
PRESUNÇÃO
DE
BOA-FÉ
DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão recorrido,
não se pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este pode ter sido
induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo emitido pelo sistema
eletrônico. Com efeito, a confiabilidade das informações prestadas por meio
eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do contribuinte,
bem como à observância dos princípios da eficiência da Administração e da
segurança jurídica. (acórdão 2201003.676)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão de
primeira instância devendo a manifestação de inconformidade ser
analisada quanto ao mérito.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900467/2016-25

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão a quo, devendo os autos retornar à 1a Instância para
julgamento da matéria de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 553
DF CARF MF
Original